Tribunal: STF
Processo: ARE 1360350
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE MILITARES POLICIAL MILITAR (GAP). INATIVOS. PROGRESSÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI N.° 12.566/2012. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DOS NÍVEIS IV E V CONFORME CRONOGRAMA DA LEI REGULAMENTADORA. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC N.° 41/2003 E N.° 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 18/98. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MILITARES TRANSFERIDOS PARA A INATIVIDADE ANTES DA INSTITUIÇÃO DA VANTAGEM. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.



    1. A gratificação de atividade policial (GAP) foi instituída pela Lei n.° 7.145/97, a ser paga aos policiais militares da ativa, com o objetivo de compensar o exercício de atividade profissional de policiamento e os riscos dela decorrente, regulamentando-se, pelo Decreto n.° 6.749/97, o deferimento e progressão da vantagem nos níveis I a III.



    2. Nesse passo, as referências IV e V somente foram reguladas com a Lei n.° 12.556, de 08.03.2012, no bojo da qual foram estabelecidos requisitos específicos e as datas da progressão para as referências IV e V da GAP, com o adimplemento daquela em 01.04.2013 (antecipada, com redutor, para novembro de 2012), relegando-se o pagamento da GAP V para 1.° de abril de 2015, sendo garantida sua antecipação parcial em novembro de 2014 (arts. 4.° a 6.°).



    3. Adotando-se o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, ressalta-se a natureza genérica da GAP, extensível a todos os policiais militares ativos, restando cabível seu deferimento no caso em tela, mormente quando se verifica a inércia da Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos administrativos indispensáveis ao cumprimento das regras e cronogramas insertos na própria Lei n.° 12.566/2012.



    4. A partir da EC 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas 'constitucionais insertas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 destinam-se, unicamente, aos servidores públicos civis.



    5. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade.



    6. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. Contudo, no tocante ao pleito de pagamento dos valores retroativos, é forçoso reconhecer a impossibilidade de aplicação da Lei n.° 12.566/2012 a períodos anteriores a sua vigência.



    7. Por isso, a teor dos arts. 4.°, 5.° e 6.° da aludida norma estadual, admitir-se-á o adimplemento retroativo até a data em que, por previsão legal, deveria ter sido implementada a GAP IV (01 de abril de 2013 — art. 4.°) e também na referência V (antecipação parcial em novembro de 2014 e definitivo em abril de 2015) pela Corporacão, compensando-se eventuais valores já adimplidos pelos cofres públicos.



    8. Contudo, no que pertine aos autores Manoel Vitório Pereira das Virgens Filho (já falecido, com habilitação dos herdeiros deferida nos autos), José Luís Santos e Osvaldo Moreira Cardoso, observa-se que foram transferidos para a reserva remunerada, respectivamente, em 12 de novembro de 1986, 26 de novembro de 196 e 02 de fevereiro de 1988, muito antes da instituição da aludida gratificação, que só passou a existir com a edição da Lei n.° 7.145/97, em 19.08.1997. Por isso, cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição do fundo do direito, considerando se o transcurso de mais de cinco anos da vigência da lei instituidora.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, e 42, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuidam os autos primitivos de ação ordinária intentada por policiais militares inativos em face do Estado da Bahia, tendente ao deferimento da Gratificação de Atividade Policial — GAP, na referência V, bem como o pagamento retroativo dos valores que lhes seriam devidos.



    A esse respeito, observa-se que a Gratificação de Atividade Policial Militar fora instituída pela Lei n.° 7.145, de 19.08.1997 que, em seu art. 6.° dispunha: 



    [...]



    Contudo, da análise da supramencionada norma legal, depreende-se que se limitou a criar a vantagem pecuniária, definindo seus valores iniciais e estabelecendo apenas o seu objetivo — "de compensar o exercício de suas atividades e os riscos delas decorrentes" —, bem assim que para a sua concessão deve-se levar em conta "o local e a natureza do exercício funcional; o grau de risco inerente às atribuições normais do posto ou graduação; o conceito e o nível de desempenho do policial militar". 



    Para tanto, em seu art. 11, a lei estabeleceu que "os servidores policiais militares da ativa, de todos os postos e graduações, à exceção da graduação de Recruta, farão jus, a partir de 1.° de agosto de 1997, à percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar, no valor correspondente à Referência 1, estabelecida para o respectivo grau hierárquico". Ademais, em seu art. 12, trouxe previsão unicamente acerca da concessão das referências II e III; in verbis: 



    [...]



     Contudo, relegou-se para normatização complementar o cronograma atinente aos níveis de fruição da GAP, divididos de I a V, visto que, nos moldes do art. 10 da Lei n.° 7.145/97, "o Poder Executivo expedirá regulamento disciplinando o procedimento para concessão e pagamento da Gratificação instituída por esta Lei, definindo a forma de apuração dos critérios que fundamentam a sua atribuição".



    Nesse contexto, editou-se o Decreto n.° 6.749, de 12.09.1997, com o intuito de regulamentar a outorga da GAP, definindo parâmetros e requisitos para essa finalidade, restringindo-se, entretanto, a determinar a concessão da GAP I e da progressão para a GAP II ou III, de sorte que as referências IV e V somente foram reguladas com a Lei n.° 12.556, de 08.03.2012.



    Da novel legislação, estabeleceram-se requisitos específicos e as datas da progressão para as referências IV e V da GAP, com o adimplemento daquela em 01.04.2013 (antecipada, com redutor, para novembro de 2012), relegando se o pagamento da GAP V para 1.° de abril de 2015, sendo garantida sua antecipação parcial em novembro de 2014, in verbis:



    [...]



    De fato, a Lei n.° 12.566/2012 exigia, em seu art. 8.°, o atendimento dos seguintes requisitos: 



    [...]



    Analisando as disposições normativas, concluir-se-ia pela natureza propter laborem da gratificação vindicada. Entretanto, a partir do julgamento de casos análogos, esta Corte de Justiça consolidou entendimento majoritário concernente ao perfil genérico da GAP, mormente quando se verifica a inércia da Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos administrativos indispensáveis ao cumprimento das regras e cronogramas insertos na própria Lei n.° 12.566/2012. 



    [...]



    No que pertine ao pagamento da gratificação requerida aos militares inativos, pondero que a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça desvinculou as alterações normativas inauguradas pela Emendas Constitucionais n.° 41/2003 e n.° 47/2005, no que toca à inaplicabilidade da supressão da regra de paridade entre servidores ativos e inativos, tendo em vista que, a partir da EC l8/98, os militares deixaram de figurar no rol dos servidores públicos, cabendo-se-lhes, por conseguinte, disciplina normativa específica e desatrelada do funcionalismo civil. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente